Tribunal: CARF
Processo: 16327.915416/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915416/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.507 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO ITAÚ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
RECURSO PRAZO.INTEMPESTIVO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, após esse prazo
legal considera-se intempestivo o recurso.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no recurso de fls. 78-85, não reconhecendo do
recurso de fls.102-109, por intempestividade e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. A
patrona do contribuinte solicitou sustentação oral, porém não compareceu ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915416/2009-28
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.507 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915416/2009-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMPs no25255.15905.250608.1.3.04-
5406, em razão de pagamento indevido ou a maior de CPMF que teria ocorrido em
dezembro/2006 - código de receita 5869, bem como PERDCOMP 18111.28669.270307.1.3.04-
3544 que também objetiva compensar CPMF recolhida indevidamente ou a maior, também
referente ao período de dezembro/2006.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despachos Decisórios Eletrônicos de
não homologação das compensações, tendo em vista que o pagamento apontado como
origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação de débito do
contribuinte.
Cientificada dos despachos decisórios, a contribuinte, em peças dirigidas
especificamente contra cada um dos despachos decisórios, alegou que o direito ao
crédito decorrente do pagamento a maior não pode ser contestado por argumentos de
índole formal, visto que o despacho decisório baseou-se em informações
desencontradas, erroneamente prestadas pela contribuinte. Entende que a não
homologação das compensações teve como motivo a entrega a DCTF original com
informações equivocadas. Informa que apresentou DCTF retificadora que já
apresentaria o crédito em disputa. Uma vez corrigido o lapso que levou os sistemas de
cruzamento da Administração Tributária a não admitir o aproveitamento do direito de
crédito argumenta que devem ser homologadas as compensações.
Pleiteia a conjugação entre a realidade material e a realidade formal vertida na
declaração de compensação, invoca direito constitucional ao aproveitamento do valor
pago indevidamente e conclui, ao fim, pela necessidade de reforma dos despachos
decisórios.
Originalmente controladas em processos separados, ao presente processo vieram
integrar também declarações de compensação que se prendem ao mesmo direito
creditório.
A Terceira Turma da DRJ/CPS proferiu acórdão no 05-32.574, em 07 de fevereiro
de 2011 (fls. 69-73), julgando improcedente as manifestações por considerar que não houve
comprovação do direito creditório pela recorrente.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.507 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915416/2009-28

A recorrente tomou ciência da decisão em 22 de março de 2011 (fl.77), e interpôs
recursos voluntários distintos para os distintos PERDCOMPs analisados pela DRJ, da seguinte
forma:
a) Recurso Voluntário (fls. 78-85), em 20 de abril de 2011, solicitando a
convalidação da compensação, extinguindo o débito.
b) Recurso Voluntário (fls. 102-109), em 25 de abril de 2011, solicitando o
cancelamento da cobrança efetivada através do DARF emitido no PA 16327-
918.174/2009-24.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
No que tange ao recurso de fls.(78-85) este tempestivo, e atende aos requisitos
de admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios e
DCTF retificado, e julga improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato
de que, à época da transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na
DCTF original, e não nas informações transmitidas em momento posterior ao Despacho
Decisório.
A decisão de primeira instância reconhece a transmissão da DCTF retificada, mas
julga improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que cabe ao
contribuinte o ônus da prova na defesa apresentada, esclarecendo que o contribuinte não
apresentou provas do seu direito creditório.
Ao meu ver, a decisão não merece ser reformada e esclareço as razões.
De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.507 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915416/2009-28

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o : VII - o crédito objeto de pedido de
restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação
cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Grifos
nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não traz qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo
apto a revelar equívoco no despacho decisório.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifos nossos)
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.
O contribuinte traz aos autos apenas a DCTF retificadora, além de extratos de
contas bancárias, o que, em verdade, não se traduzem em provas contábeis e fiscais aptas a
comprovarem o direito creditório pleiteado.
E mais, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.507 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915416/2009-28

E, sendo assim, é possível vislumbrar que os valores informados na DCTF
retificadora, e cópias de extratos de contas apresentados não são motivos para garantir uma
revisão significativa do Despacho Decisório.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
Já no que tange ao recurso interposto nas fls.102-109 passo a analisar a
tempestividade.
Como é cediço, estabelece o art. 23, do Decreto no 70.235/72I que a intimação
poderá ser por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;.
Ademais disso, o mesmo art. 23, do Decreto no 70.235/72, em seu §2o, II,
prescreve que será considerada realizada a intimação na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação
Conforme já explicado no relatório deste voto, o recebimento via postal aconteceu
em 22/03/2011.(fl.77)
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 23/03/2011, sendo intempestivo o recurso voluntário protocolado em
25/04/2011, sendo imperioso, portanto, o não conhecimento do presente recurso voluntário já
que não atende aos requisitos de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 144
DF CARF MF
Original